Tribunal: TJBA
Processo: 8045630-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045630-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JAIANE SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
TAIS BOREL LEMOS DE CARVALHO, MAURICIO DE CARVALHO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a relocação de poste de energia elétrica instalado inadequadamente ao lado da residência da autora, sem custos para esta, e fixando condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da concessionária pela realocação do poste e dos cabos de energia elétrica; (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. É ônus da concessionária demonstrar a conformidade da instalação com as normas técnicas e a inexistência de risco à segurança do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

5. A negligência na prestação do serviço e a cobrança indevida para a correção de falha técnica configuram violação aos direitos do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

6. O dano moral está configurado ante o risco de acidente e o prejuízo ao pleno exercício do direito de propriedade da autora, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos e gerando angústia e abalo emocional significativos.

7. A indenização fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da reparação.

8. A multa cominatória de R$ 100,00 por dia foi majorada, de ofício, para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, a fim de assegurar o cumprimento efetivo da obrigação, conforme art. 537, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045630-27.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JAIANE SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.